Tribunal: CARF
Processo: 10920.002372/2010-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.002372/2010-22
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.848 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TECHPRESS INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/11/2008
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS E ACESSÓRIAS.
PENALIDADES. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de informação sobre a
remuneração de segurados da Previdência Social em GFIP, associadas e
exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à
vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941,
de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre
a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de
75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no 119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.002372/2010-22
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

Relatório
Trata-se de Auto de Infração, Debcad no 37.231.402-3, uma vez que a empresa
deixou de declarar, por meio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias nas competências 02/2008 a 11/2008.
No mesmo procedimento fiscal foram lavrados os seguintes Autos de Infração por
descumprimento de obrigações principais:
DEBCAD
Processo
Conteúdo
37.231.403-1
10920.002371/2010-88
COTA
PATRONAL:
Contribuição
previdenciária
de
responsabilidade da empresa sobre a folha de pagamentos,
devida ao FPAS (20%) e ao SAT/RAT segundo a atividade
preponderante: 2% (CNAE-Fiscal 2229302).
37.231.404-0
10920.002374/2010-11
COTA DOS SEGURADOS: Contribuição previdenciária
devida pelos segurados (empregados e contribuintes
individuais) e apurada sobre folha de pagamentos consoante
a tabela de incidência vigente em cada competência.
37.284.360-3
10920.002375/2010-66
COTA
DOS
TERCEIROS:
Contribuição
de
responsabilidade da empresa apurada sobre folha de
pagamentos e devida aos Terceiros conveniados da
Previdência Social - (Código 0079 = 5,8%): FNDE; INCRA;
SENAI; SESI; SEBRAE.
Os processos de obrigações principais contam com decisão definitiva na esfera
administrativa em desfavor da Contribuinte e os créditos tributários respectivos encontram-se
inscritos em dívida ativa.
Em relação ao presente processo, tem-se que, em sessão plenária de 22/01/2013,
foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2403-001.803 (fls. 132/139), assim
ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2008 a 30/11/2008
PREVIDENCIÁRIO
CUSTEIO
IRREGULARIDADE
DA
AUTUAÇÃO
INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa a infração e as
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, data de sua lavratura,
não há que se falar em nulidade da autuação fiscal posto ter sido elaborada nos termos
do artigo 293, Decreto 3.048/1999.
PREVIDENCIÁRIO CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO GFIP APRESENTAÇÃO DE
GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Constitui infração, punível na forma da Lei, apresentar a empresa a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social GFIP, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A inobservância da obrigação tributária acessória é fato gerador do auto-de-infração, o
qual se constitui, principalmente, em forma de exigir que a obrigação seja cumprida;
obrigação que tem por finalidade auxiliar a RFB na administração previdenciária.
CUSTEIO AUTO DE INFRAÇÃO ARTIGO 32, IV, §§ 4o e 5o, LEI No 8.212/91
APLICAÇÃO DO ART. 32, IV, LEI No 8.212/91 C/C ART. 32A, LEI No 8.212/91
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENÉFICA ATO NÃO DEFINITIVAMENTE
JULGADO ART.
106, II, C, CTN Conforme determinação do art. 106, II, c do Código Tributário
Nacional CTN a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
Desta forma, há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte, conforme o art. 106, II, c, CTN: (a) a norma anterior, com a multa prevista
no art. 32, inciso IV, Lei no 8.212/1991 c/c art. 32, §§ 4o e 5o, Lei no 8.212/1991 ou (b) a
norma atual, nos termos do art. 32, inciso IV, Lei no 8.212/1991 c/c o art. 32A, Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei 11.941/2009.
Recurso Voluntário Provido em Parte
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para que se recalcule o valor da multa no período de 02/2008 a
11/2008, se mais benéfico ao contribuinte, de acordo com o disciplinado no art. 32A da
Lei no 8.212/91, na redação dada pela Lei no 11.941/2009. Vencida a conselheira
Carolina Wanderley Landim.
O processo foi encaminhado à PGFN em 10/10/2013 que, em 11/10/2013,
apresentou o Recurso Especial de fls. 113/126 (vide histórico de tramitação do sistema e-
Processo), para o qual foi dado seguimento para a rediscussão da matéria: retroatividade
benigna.
Apresentou-se como paradigma o acórdão no 2401-00.127, cuja ementa, no que
concerne à matéria em debate, transcreve-se a seguir:
[...]
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO –INFRAÇÃO
Consiste em descumprimento de obrigação acessória, a empresa apresentar a GFIP –
Guia do recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
ASSUNTO : PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005.
LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE
MAIS
FAVORÁVEL
–PRINCÍPIO
DA
RETROATIVIDADE BENIGNA – APLICAÇÃO.
Na superveniência de legislação que se revele mais favorável ao contribuinte no caso da
aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, aplica-se o princípio
da retroatividade benigna da lei aos casos não definitivamente julgados, conforme
estabelece o CTN.
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO EM PARTE.
De modo a evidenciar a divergência jurisprudencial, transcreve os seguintes
trechos da decisão trazida a cotejo:
Entretanto, no que tange ao cálculo da multa, é necessário tecer algumas considerações,
face à edição da recente Medida provisória no 449/2008.
A citada MP alterou a sistemática de cálculo de multa por infrações relacionada a GFIP.
Para tanto, a MP 449/2008, inseriu o art. 32-A, o qual dispõe o seguinte:
(...)
Entretanto, a MP 449/2008, também acrescentou o art. 35-A que dispõe o seguinte:
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei 9.430, de 1006.’ O inciso I do art. 44 da
Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração
e nos de declaração inexata;
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de forma
espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser aplicada
passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado
Nos termos do Recurso Especial:
- o ordenamento jurídico pátrio rechaça a existência de bis in idem na aplicação de
penalidades tributárias. Isso significa dizer, em suma, que não é legítima a
aplicação de mais de uma penalidade em razão do cometimento da mesma
infração tributária, sendo certo que o contribuinte não pode ser apenado duas
vezes pelo cometimento de um mesmo ilícito;
- o que a proibição do bis in idem pretende evitar é a dupla penalização por um
mesmo ato ilícito, e não, propriamente, a utilização de uma mesma medida de
quantificação para penalidades diferentes, decorrentes do cometimento de atos
ilícitos também diferentes;
- nessa linha, constata‐se que antes das inovações da MP 449/2008, atualmente
convertida na Lei 11.941/2009, o lançamento do principal era realizado
separadamente, em NFLD, incidindo a multa de mora prevista no artigo 35, II da
Lei 8.212/91, além da lavratura do auto de infração, com base no artigo 32 da Lei
8.212/91 (multa isolada);
- com o advento da MP 449/2008, instituiu‐se uma nova sistemática de
constituição dos créditos tributários, o que torna essencial a análise de pelo menos
dois dispositivos: artigo 32‐A e artigo 35‐A, ambos da Lei 8.212/91;
- trata‐se de preceito normativo destinado unicamente a penalizarno contribuinte
que deixa de informar em GFIP dados relacionados a fatos geradores de
contribuições previdenciárias, nos termos do art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91
- o atual regramento não criou maiores inovações aos preceitos do antigo art. 32
da Lei 8.212/91, exceto no que tange ao percentual máximo da multa que, agora,
passou a ser de 20% (vinte por cento). Assim, a infração antes penalizada por
meio do art. 32, passou a ser enquadrada no art. 32‐A, com a multa reduzida;
- contudo, a MP 449/2008 também inseriu no ordenamento jurídico o art. 35‐A
que remete a aplicação do artigo 44 da Lei n° 9.430/96;
- o dispositivo acima suscitado corrobora a tese suscitada no acórdão paradigma e
ora defendida, no sentido de que a o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96 abarca duas
condutas: o descumprimento da obrigação principal (totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento) e
também o descumprimento da obrigação acessória (falta de declaração ou
declaração inexata);
- deve‐se privilegiar a interpretação no sentido de que a lei não utiliza palavras ou
expressões inúteis e, em consonância com essa sistemática, tem‐se que, a única
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

forma de harmonizar a aplicação dos artigos citados é considerar que o
lançamento da multa isolada prevista no artigo 32‐A da Lei 8.212/91 ocorrerá
quando houver tão‐somente o descumprimento da obrigação acessória, ou seja, as
contribuições destinadas a Seguridade Social foram devidamente recolhidas;
- por outro lado, toda vez que houver o lançamento da obrigação principal, além
do descumprimento da obrigação acessória, a multa lançada será única, qual seja,
a prevista no artigo 35‐A da Lei 8.212/91.
Com base em tais argumentos, a Fazenda Nacional requer a manutenção do Auto
de Infração, com a ressalva de que, no momento da execução do julgado, a autoridade fiscal
deverá apreciar a norma mais benéfica: se as duas multas anteriores (art. 35, II, e 32, IV, da
norma revogada) ou o art. 35‐A da MP 449/2008.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, a Contribuinte não apresentou manifestação.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
De repisar que no mesmo procedimento fiscal foram exigidas multas por
descumprimento de obrigações principais, bem como por descumprimento de obrigações
acessórias por falta de declaração de fatos geradores em GFIP. Os autos de obrigações principais
encontram-se com decisões administrativas definitivas em desfavor da Contribuinte.
De mais a mais, a solução do litígio passa pelo exame da alínea “c” do inciso II do
referido art. 106, que dispõe:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática. (Grifou-se)
Convém registrar que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), de forma
unânime, pacificou o entendimento de que, na aferição com vistas à aplicação da retroatividade
benigna, não basta verificar a denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais ou limites. É necessário que as penalidades sopesadas
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

tenham a mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Assim,
as penalidades previstas no art. 32-A da Lei no 8.212/1991, não são cabíveis quando realizado o
lançamento de ofício, conjuntamente com a autuação pela não informação de fatos geradores de
contribuições sociais em GFIP, conforme juízo extraído do Acórdão no 9202-004.262, de
23/06/2016, cuja ementa a seguir se transcreve:
AUTO DE INFRAÇÃO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA MULTA APLICAÇÃO NOS
LIMITES DA LEI 8.212/91 C/C LEI 11.941/08 APLICAÇÃO DA MULTA MAIS
FAVORÁVEL
RETROATIVIDADE
BENIGNA
NATUREZA
DA
MULTA
APLICADA.
A multa nos casos em que há lançamento de obrigação principal lavrados após a MP
449/2008, convertida na lei 11.941/2009, mesmo que referente a fatos geradores
anteriores a publicação da referida lei, é de ofício.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL
E
ACESSÓRIA
COMPARATIVO
DE
MULTAS
APLICAÇÃO
DE
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a verificação
da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples comparação entre
percentuais e limites. É necessário, basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a
mesma natureza material, portanto sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta. Se as
multas por descumprimento de obrigações acessória e principal foram exigidas em
procedimentos de ofício, ainda que em separado, incabível a aplicação retroativa do art.
32-A, da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, eis que
esta última estabeleceu, em seu art. 35-A, penalidade única combinando as duas
condutas.
A legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 determinava, para a
situação em que ocorresse o recolhimento a menor do tributo e a falta de declaração dos valores
sujeitos à incidência de contribuições em GFIP, a constituição do crédito tributário de ofício,
acrescido das multas previstas no inciso II dos art. 35 e do § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991.
Com a superveniência da nova norma, para essa mesma situação (falta de pagamento e de
declaração), previu-se somente a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212/1991, que faz remissão
ao art. 44 da Lei n° 9.430/1996.
Por conseguinte, para adequada observância da retroatividade benigna insculpida
na alínea “c” do art. 106 do CTN, mostra-se necessário comparar o somatório das multas
previstas no inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação
anterior à MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida.
As conclusões expostas acima, estão em linha com o entendimento consolidado
no âmbito do CARF, muito bem resumido nos excertos Acórdão no 9202-004.499, de
29/09/2016, transcritos a seguir:
Até a edição da MP 449/2008, quando realizado um procedimento fiscal, em
que se constatava a existência de débitos previdenciários, lavrava-se em relação ao
montante da contribuição devida, notificação fiscal de lançamento de débito - NFLD.
Caso constatado que, além do montante devido, descumprira o contribuinte obrigação
acessória, ou seja, obrigação de fazer, como no caso de omissão em GFIP (que tem
correlação direta com o fato gerador), a empresa era autuada também por
descumprimento de obrigação acessória.
Nessa época os dispositivos legais aplicáveis eram multa - art. 35 para a NFLD
(24%, que sofria acréscimos dependendo da fase processual do débito) e art. 32 (100%
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

da contribuição devida em caso de omissões de fatos geradores em GFIP) para o Auto
de infração de obrigação acessória.
Contudo, a MP 449/2008, convertida na lei 11.941/2009, inseriu o art. 32-A, o
qual dispõe o seguinte:
“Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso
IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções
ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á
às seguintes multas:
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo.
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de
qualquer procedimento de ofício; ou
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência
de fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.”
Entretanto, a MP 449, Lei 11.941/2009, também acrescentou o art. 35-A que
dispõe o seguinte,
“Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.”
O inciso I do art. 44 da Lei 9.430/96, por sua vez, dispõe o seguinte:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata “
Com a alteração acima, em caso de atraso, cujo recolhimento não ocorrer de
forma espontânea pelo contribuinte, levando ao lançamento de ofício, a multa a ser
aplicada passa a ser a estabelecida no dispositivo acima citado, ou seja, em havendo
lançamento da obrigação principal (a antiga NFLD), aplica-se multa de ofício no
patamar de 75%. Essa conclusão leva-nos ao raciocínio que a natureza da multa,
sempre que existe lançamento, refere-se a multa de ofício e não a multa de mora
referida no antigo art. 35 da lei 8212/91.
Contudo, mesmo que consideremos que a natureza da multa é de “multa de
ofício” não podemos isoladamente aplicar 75% para as Notificações Fiscais - NFLD
ou Autos de Infração de Obrigação Principal - AIOP, pois estaríamos na verdade
retroagindo para agravar a penalidade aplicada.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

Por outro lado, com base nas alterações legislativas não mais caberia, nos
patamares anteriormente existentes, aplicação de NFLD + AIOA (Auto de Infração de
Obrigação Acessória) cumulativamente, pois em existindo lançamento de ofício a
multa passa a ser exclusivamente de 75%.
Tendo identificado que a natureza da multa, sempre que há lançamento, é de
multa de ofício, considerando o princípio da retroatividade benigna previsto no art.
106. inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, há que se verificar a situação
mais favorável ao sujeito passivo, face às alterações trazidas.
No presente caso, foi lavrado AIOA julgada, e alvo do presente recurso
especial, prevaleceu o valor de multa aplicado nos moldes do art. 32-A.
No caso da ausência de informação em GFIP, conforme descrito no relatório a
multa aplicada ocorreu nos termos do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei no 8.212/1991
também revogado, o qual previa uma multa no valor de 100% (cem por cento) da
contribuição não declarada, limitada aos limites previstos no § 4o do mesmo artigo.
Face essas considerações para efeitos da apuração da situação mais favorável,
entendo que há que se observar qual das seguintes situações resulta mais favorável ao
contribuinte:
 Norma anterior, pela soma da multa aplicada nos moldes do art. 35, inciso II com
a multa prevista no art. 32, inciso IV, § 5o, observada a limitação imposta pelo
§ 4o do mesmo artigo, ou
 Norma atual, pela aplicação da multa de setenta e cinco por cento sobre os
valores não declarados, sem qualquer limitação, excluído o valor de multa
mantido na notificação.
Levando em consideração a legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme
dispõe o art. 106 do Código Tributário Nacional (CTN), o órgão responsável pela
execução do acórdão deve, quando do trânsito em julgado administrativo, efetuar o
cálculo da multa, em cada competência, somando o valor da multa aplicada no AI de
obrigação acessória com a multa aplicada na NFLD/AIOP, que não pode exceder o
percentual de 75%, previsto no art. 44, I da Lei n° 9.430/1996. Da mesma forma, no
lançamento apenas de obrigação principal o valor das multa de ofício não pode
exceder 75%. No AI de obrigação acessória, isoladamente, o percentual não pode
exceder as penalidades previstas no art. 32A da Lei no 8.212, de 1991.
Observe-se que, no caso de competências em que a obrigação principal tenha
sido atingida pela decadência (pela antecipação do pagamento nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN), subsiste a obrigação acessória, isoladamente, relativa às mesmas
competências, não atingidas pela decadência posto que regidas pelo art. 173, I, do
CTN, e que, portanto, deve ter sua penalidade limitada ao valor previsto no artigo 32-
A da Lei no 8.212, de 1991.
Cumpre ressaltar que o entendimento acima está em consonância com o que
dispõe a Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, alterada pela
Instrução Normativa RFB no 1.027 em 22/04/2010, e no mesmo diapasão do que
estabelece a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009, que contempla
tanto os lançamentos de obrigação principal quanto de obrigação acessória, em
conjunto ou isoladamente.
Nesse sentido, para fatos geradores ocorridos até a publicação da Medida
Provisória 449/2008, uma vez concluído o julgamento na esfera administrativa, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, deverá observar as disposições contidas na Portaria
PGFN/RFB no 14/2009, que está em perfeita consonância com a jurisprudência administrativa.
Confira-se os procedimentos indicados na referida portaria:
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

Art. 1o A aplicação do disposto nos arts. 35 e 35-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, às prestações de
parcelamento e aos demais débitos não pagos até 3 de dezembro de 2008, inscritos ou
não em Dívida Ativa, cobrados por meio de processo ainda não definitivamente julgado,
observará o disposto nesta Portaria.
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea “c”
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das multas
referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução fiscal pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou
II - de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de
aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de primeira
instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a análise do valor das
multas para verificação e aplicação daquela que for mais benéfica, se cabível, será
realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei no
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
De se ressaltar que, com a superveniência da Súmula CARF no 119/2018 e a
atribuição de efeito vinculante a esse enunciado pela Portaria do Ministério da Economia no 129,
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.848 - CSRF/2a Turma
Processo no 10920.002372/2010-22

de 1o de abril de 2019, o entendimento aqui esposado passou a ser de observância obrigatória por
toda a Administração Tributária Federal. Abaixo o inteiro teor da Súmula:
Súmula Vinculante CARF no 119. No caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos
geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação
entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória,
aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art.
44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional e,
no mérito, dou-lhe provimento, para que a retroatividade benigna seja aplicada em conformidade
com a súmula CARF no 119.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital